Tribunal: TJDFT
Processo: 0728900-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728900-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ALVES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD e os pedidos de expedição de ofício à Receita Federal, bloqueio de carteira nacional de habilitação e cartões de crédito. A agravante relata que o cumprimento de sentença decorre de ação de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança ajuizada contra o agravado. Afirma que o pedido de pesquisa SISBAJUD foi apresentado após quase um (1) ano da última pesquisa realizada, bem como defende que o transcurso de lapso temporal significativo desde a última pesquisa torna prescindível a comprovação de modificação da situação financeira do devedor. Argumenta que a pesquisa informatizada SISBAJUD foi desenvolvida com o objetivo de cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e de eficiência na prestação jurisdicional, além de ser medida que encontra amparo no art. 854 do Código de Processo Civil. Alega que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possuem entendimento no sentido de admitir nova pesquisa SISBAJUD após o transcurso de lapso temporal significativo. Informa que a primeira pesquisa SISBAJUD realizada nos autos foi feita durante a migração dos dados do sistema, razão pela qual não teria ocorrido a pesquisa de valores em fintechs. Ressalta ser indispensável a realização da pesquisa SISBAJUD para que se tenha acesso aos dados ainda inexplorados do agravado. Defende a possibilidade de adoção de medidas constritivas atípicas para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução. Destaca que as medidas excepcionais coercitivas requeridas se fundam no fato de que as buscas de bens do agravado foram infrutíferas e na resistência do agravado em realizar o pagamento do valor reconhecido nos autos. Noticia que o agravado não pôde ser localizado em nenhum dos endereços existentes nos registros do Estado e teria ocultado os veículos penhorados, inviabilizando sua remoção e alienação para pagamento da dívida. Afirma que a consulta às declarações DIMOF (e-Financeira) e DECRED do agravado, por meio da expedição de ofício à Receita Federal, é um instrumento hábil para verificar a existência de movimentação bancárias e a forma de utilização dos cartões de crédito. Tece considerações a respeito da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOV) e da Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED). Ressalta que as consultas DIMOF e DECRED são permitidas quando esgotadas as possibilidades de busca tradicionais a bens expropriáveis do devedor. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Menciona inexistir óbices ao bloqueio dos cartões de crédito do agravado, bem como a suspensão de sua carteira nacional de habilitação (CNH) e que servem como atos coercitivos para que o devedor saia da sua inércia de ignorar e deixar acumular a dívida para, então, cumprir com seu dever cívico de honrar suas obrigações. Afirma que os pedidos de bloqueio dos cartões de crédito e de suspensão da carteira nacional da habilitação encontram respaldo nos arts. 139, inc. IV; 536; 538, §3o; 771, §1o e 797 do Código de Processo Civil. Informa que as medidas tipificadas em lei já foram esgotadas e que foram observadas as exigências previstas no Enunciado 12 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso, a fim de que seja deferida a penhora dos ativos financeiros do agravado via SISBAJUD e, de forma sucessiva, seja expedido ofício à Receita Federal para que apresente a DIMOF (e-Financeira) e DECRED do agravados referente aos anos 2020 e 2021 e seja determinada a suspensão da carteira nacional de habilitação e o bloqueio dos cartões de crédito do agravado. Preparo regular (id 28856790). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A primeira controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de reiteração da pesquisa SISBAJUD. É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] Contudo, o mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Sobre o tema, colha-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) No caso dos autos, a agravante não fez prova da alteração na situação econômica do agravado. Limitou-se a justificar a renovação do pedido devido ao lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última tentativa de penhora via SISBAJUD, em 11.9.2020. Esse fato, por si só, não é suficiente para o deferimento da reiteração da pesquisa. Nesse sentido, confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD (SISBAJUD). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD (atualmente denominado SISBAJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296744, 07286245120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A segunda controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e bloqueio dos cartões de crédito do agravado com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A leitura do dispositivo supracitado revela que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, conferindo aos magistrados a faculdade de impor modos de fazer valer suas próprias decisões. Em que pese a existência de entendimento em sentido contrário, filio-me à tese de que deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e adequação, da medida imposta. Em relação à possibilidade de apreensão de documento a bem da satisfação da obrigação, entendo que a necessidade da constrição deve estar concretamente justificada, não se prestando para tanto a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens. Isso porque, a princípio, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não se mostram úteis a real satisfação do crédito da agravante, pois não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do agravado. Confira-se, por oportuno, precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO QUANTO À UM DOS VEÍCULOS CONSTRITOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRANSITO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS AUTOMÓVEIS. FALTA DE INTERESSE POR PARTE DO RECORRENTE. SUSPENSÃO DE CNH, CARTÃO DE CRÉDITO, PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0006149-05 que indeferiu os pedidos a) de suspensão de CNH, cartão de crédito e passaporte; b) de inscrição no SERSAJUD. c) de reconhecimento de fraude à execução quanto a um veículo. Além disso, determinou a retirada das restrições de transferência que recaem sobre demais automóveis. (...) 4. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. O bloqueio do cartão de crédito, passaporte e CNH se mostram desproporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, representando tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. 4.1. Jurisprudência: "(...). Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido." (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). (...) 6. Decisão reformada em parte apenas para determinar a inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1281809, 07093171420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SUSPENSÃO E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de Execução, indeferiu as medidas atípicas coercitivas requeridas pelo credor em face do devedor e agravo interno contra a decisão de indeferimento da liminar. 2. A despeito do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilitar a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem legal, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a suspensão e o bloqueio dos cartões de crédito do agravado mostra-se, no caso, desproporcional e inadequada à satisfação do débito. 3. As medidas atípicas são subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, não podendo encontrar-se desassociadas da característica patrimonial da Execução, mostrando-se inadequadas à finalidade de satisfação do crédito e servindo apenas para provocar constrangimentos pessoais ao devedor. (...) (Acórdão 1232401, 07200671220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar que a medida pleiteada, além de não ser útil para a satisfação do crédito da agravante, encontra óbice no disposto no art. 789 do Código de Processo Civil. De acordo com o citado dispositivo legal, é o patrimônio e não a pessoa do devedor que responde pelas dívidas, razão pela qual os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida pelo credor. Na hipótese dos autos, entretanto, a medida pleiteada atinge somente a pessoa do devedor, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. A terceira e última controvérsia consiste em analisar a possibilidade de deferimento de consulta ao DIMOF e DECRED. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) foi instituída pela Instrução Normativa RFB n. 811, de 28.1.2008. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) deve ser obrigatoriamente apresentada pelos bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, e para instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio e estas instituições devem prestar informações à Receita Federal sobre as operações financeiras elencadas no art. 2o da Instrução Normativa RFB n. 811, de 28.1.2008. A referida informação deve identificar os titulares das operações financeiras, pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e os montantes movimentados. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) foi instituída pela Instrução Normativa SRF n. 341, de 15.7.2003 e deve ser obrigatoriamente apresentada pelas administradoras de cartões de crédito. Por meio da Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), as administradoras de cartões de crédito deverão prestar informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, com a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes movimentados. Em que pesem as alegações da agravante, verifica-se que as pesquisas DIMOF e DECRED não atingem a finalidade pretendida pela agravante, qual seja, a localização de bens penhoráveis. Em mesmo sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. DIMOF. DECRED. E-FINANCEIRA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-FINANCEIRA são inaptos à localização de bens penhoráveis. As referidas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o pedido não merece ser acolhido. (...)(Acórdão 1321003, 07460610820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DIMOF) E DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO (DECRED). IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Sabe-se que a execução deve se processar para a satisfação do credor, razão pela qual as consultas aos sistemas eletrônicos colocados à disposição da autoridade judiciária - BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e ERIDF - devem ser deferidas com vistas à maior eficiência e celeridade. 2. Todavia, outras diligências excepcionais, tais como as requisições de informações constantes do DECRED e DIMOF, devem apresentar alguma frutuosidade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências. 3. Não foi demonstrada a concreta utilidade nas requisições das declarações pretendidas, tampouco a forma como isto poderia ensejar a localização de bens penhoráveis. 3.1. As declarações pleiteadas, embora possuam informações de viés financeiro, não fornecem conteúdo patrimonial expropriável. 3.2. Assim, deve ser mantido o indeferimento de tais medidas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1301060, 07241608120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/06/2010.